Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AI – Agravo de Instrumento Autos no 0719666-13.2019.8.07.0000 Agravante: Ega - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME Agravados: Inbrapel Ind. Brasiliense de Embalagens de Papel Ltda Jose Fagundes Maia Neto Maria de Lourdes Bandeira Maia Valadão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ega - Administração, Participações e Serviços Ltda - Me contra a decisão (Id. 43186307) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que indeferiu o requerimento de penhora formulado pela ora agravante. O recorrente Ega - Administração, Participações e Serviços Ltda – ME e os recorridos Inbrapel Ind. Brasiliense de Embalagens de Papel Ltda, Jose Fagundes Maia Neto e Maria de Lourdes Bandeira Maia Valadão formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes (Id. 16675283). Foi coligido aos autos (Id. 16675285) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 16675285) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator